Tribunal: TJDFT
Processo: 0732597-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
I- Tratam-se de recursos inominados interpostos por BB COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI e BANCO PAN S/A, contra sentença que julgou procedentes os pedidos e decretou a rescisão de contrato de compra e venda de veículo, sem ônus à autora, bem como condenou os recorrentes, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 41.655,79 (quarenta e um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos), a título de restituição, corrigida monetariamente pelos índices do INPC desde a sentença, acrescida de juros legais a partir da citação.

II- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. A BB Comércio de Veículos EIRELI alega (ID 26470021) que somente realizou a prestação de informações cadastrais entre instituição financeira (BANCO PAN) e a recorrida, sendo, portanto, pessoa estranha ao negócio jurídico. Não efetuou a venda do veículo, a recorrida adquiriu o veículo diretamente de um particular, e somente foi até a BB COMÉRCIO a fim de viabilizar um contrato de financiamento. Não poderia estar obrigada a entregar o DUT para transferência do veículo, pois esta era obrigação do particular que vendeu o veículo à recorrida. Sendo assim, não tendo participado da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços ao consumidor, não pode ser responsabilizada solidariamente. Já o BANCO PAN S/A afirma que não participou do negócio entabulado pelas partes, limitando-se a analisar e aprovar o crédito, fornecendo recursos financeiros utilizados para pagamento do respectivo financiamento.

III- Consta dos autos (ID 26469961) documento que demonstra o pagamento da entrada à BB COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI, ou seja, estabelecimento que recebeu parte do pagamento relativo ao veículo, e que tinha, juntamente com o segundo réu, obrigação de fornecimento do documento para transferência do bem adquirido. Sendo assim, evidenciado que a recorrente participou da cadeia de fornecimento de produto, é parte legítima a figurar no polo passivo da demanda. Da mesma forma, o documento ID 26469960 evidencia contrato de financiamento de veículo firmado entre a autora e o BANCO PAN, o que reforça a convicção de que também o recorrente participou da cadeia de fornecimento de produtos e serviços, sendo parte legítima a figurar na demanda. PRELIMINAR REJEITADA.

IV- A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, sendo regida, portanto, pelas regras instituídas pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8078/90).

V- Neste ponto, a transferência do veículo junto ao DETRAN para o nome do comprador é consequência dos contratos de compra e venda de automóveis, sendo obrigatória a expedição de novo CRLV quando transferida a propriedade, cabendo ao novo proprietário adotar as providências neste sentido. Todavia, para que a autora pudesse transferir o bem para seu nome, era imprescindível a entrega do DUT pelos réus. No caso dos autos, consta gravame no veículo junto ao BANCO PAN (ID 26469961, fl. 5), exatamente relativo à transação referente à venda do veículo para a autora (ID 26469963, fl. 7). Ou seja, verifica-se que o documento do veículo deveria haver sido entregue, seja pela BB COMÉRCIO DE VEÍCULOS, seja pelo BANCO PAN, à autora, para que ela pudesse providenciar um novo CRLV, com a transferência de titularidade do automóvel.

VI- Sendo assim, o inadimplemento tornou-se patente, na medida em que as recorrentes não comprovaram fato impeditivo ou extintivo do direito da autora (entrega do DUT a esta), e a autora viu-se impossibilitada de continuar usufruindo do veículo adquirido, tendo em vista restrição judicial que recaiu sobre o mesmo em razão de dívida do proprietário anterior, sendo que a restrição foi registrada no DETRAN cinco meses após o contrato entabulado entre as partes.

VII- Sendo assim, a sentença há de ser mantida, a fim de recomposição das partes ao estado anterior, sem ônus para a autora.

VIII- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida nos seus próprios fundamentos.

IX- O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes últimos fixados à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.